Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038595-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (AGRAVANTE), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (AGRAVANTE), DAYSE BELLUCI GOMES FERNANDES - CPF: 289.528.148-35 (AGRAVADO), WALSH GOMES FERNANDES - CPF: 012.922.188-00 (AGRAVADO), WAGNER GOMES FERNANDES - CPF: 058.497.448-51 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES registrado(a) civilmente como JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES registrado(a) civilmente como WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (AGRAVADO), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GOMES FERNANDES - CPF: 041.407.439-48 (AGRAVADO), WAINER GOMES FERNANDES - CPF: 036.657.259-84 (AGRAVADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (AGRAVADO), WARNER GOMES FERNANDES JUNIOR - CPF: 120.065.718-77 (AGRAVADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), GABRIELA THAIS DELACIO - CPF: 397.390.328-00 (ADVOGADO), JOAO BASSANI - CPF: 483.729.948-20 (ADVOGADO), MAURO VIOTTO - CPF: 003.664.399-87 (ADVOGADO), PEDRO GELSI - CPF: 012.948.068-15 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 110.561.648-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS

–

PEDIDO DE PENHORA IMEDIATA DE BENS DA PESSOA JURÍDICA (FATURAMENTO/LUCROS) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, não exige que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) seja autuado em processo autônomo e apartado,
bastando a suspensão do processo principal e a citação dos sócios ou da pessoa jurídica para manifestação (
arts
. 133 e 134 do CPC).

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC).

Inexistindo prova pré-constituída robusta desses requisitos, é vedada a constrição patrimonial de terceiros (empresa) antes do exercício do contraditório, devendo-se observar o rito dos
arts
. 134 e 135 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1038595-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

DENIZ ESPEDITO SERAFINI, GLACI MARIA CABRAL SERAFINI

AGRAVADO
S
:

DAYSE BELLUCI GOMES FERNANDES, WALSH GOMES FERNANDES, WAGNER GOMES FERNANDES, JURACY KNUPPEL FERNANDES, WALTER GOMES FERNANDES, GENY CASTRO FERNANDES, ISABEL CRISTINA GOMES FERNANDES, WAINER GOMES FERNANDES, MARCELO GOMES FERNANDES, WARNER GOMES FERNANDES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini,
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000595-19.1977.8.11.0003, em que litigam, dentre outros, em face do
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
e
OUTROS
, determinou que, eventual responsabilização da
TRANSFERGO LTDA
deve ser deduzida por incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em autos apartados, intimando o credor a promover os atos necessários.

Nas razões recursais, os agravantes ressaltam sua legitimidade e interesse recursal como exequentes, pois a
determinação de processamento do incidente em autos apartados impacta a efetividade e a duração razoável da execução.

Relatam que o cumprimento de sentença decorre de ação possessória cumulada com perdas e danos vinculada a “grilagem de terras” dos anos 1980, processo que tramita há mais de três décadas, sem satisfação do crédito, sendo ambos os exequentes octogenários.

Narram que inúmeras diligências executivas restam infrutíferas, inclusive por meio de RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, e que, diante do histórico de inadimplemento e dissipação patrimonial, requerem o uso de ferramentas de investigação patrimonial como SNIPER e SERP.

Assinalam que o SNIPER aponta WALSH GOMES FERNANDES e WALTER GOMES FERNANDES como sócios da TRANSFERGO LTDA (CNPJ 01.159.603/0001-01), empresa ativa no ramo de transporte rodoviário.

Com base nesses elementos, os agravantes requerem, na origem, a penhora de 30% do faturamento da TRANSFERGO LTDA ou, subsidiariamente, 80% de seus lucros mensais, com nomeação de administrador judicial, defendendo que a penhora de faturamento/lucros não mais ostenta caráter excepcional e prescinde de esgotamento absoluto de diligências, podendo ser adotada para dar efetividade à execução, à luz dos
arts
. 866 do CPC e 1.026 do CC (lucros e dividendos do sócio).

Sustentam, ademais, que não se confunde a constrição de lucros devidos ao sócio executado (bem do executado) com a penhora do faturamento da pessoa jurídica (bem da empresa), razão pela qual, ao menos quanto aos lucros do sócio, inexiste necessidade de instaurar incidente de desconsideração.

Afirmam que a decisão combatida, ao impor a abertura de autos apartados para o incidente de desconsideração, contraria o regime do CPC/2015, porque o art. 795, § 4o, ao tratar da
execução, admite a formulação do pedido por petição incidental nos próprios autos quando já houver citação, o que se amolda ao atual estágio processual do feito.

Alegam, ainda, que as garantias do contraditório e da ampla defesa se preservam com a simples suspensão do processo (art. 134, § 3o, CPC) e intimação dos sujeitos afetados, sendo a criação de autos apartados medida meramente burocrática e protelatória, especialmente em execução tão antiga e com credores idosos.

Pugnam pela reforma da decisão para: (i) reconhecer a viabilidade de processar o incidente de desconsideração, se necessário, nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem autos apartados; e (
ii
) apreciar o pedido de penhora de faturamento/lucros da TRANSFERGO LTDA, ao menos quanto aos lucros dos sócios executados, com a eventual fixação de percentual e nomeação de administrador-depositário, sopesando-se a efetividade da execução (
arts
. 797 e 6o do CPC) e a razoável duração do processo (art. 4o do CPC).

Sustentam, ainda, que o quadro probatório gerado pelas consultas patrimoniais, aliado à idade avançada dos credores e à longevidade do processo, evidencia a urgência.

No tocante ao efeito suspensivo ativo, os agravantes afirmam demonstrar a probabilidade do direito — em especial pela leitura do art. 795, § 4o, do CPC, que autoriza o processamento do incidente nos próprios autos — e o perigo de dano decorrente do retardamento e do risco de nova dissipação patrimonial, requerendo a suspensão imediata dos efeitos da determinação de instaurar autos apartados, com o prosseguimento do incidente e da execução no feito principal e a apreciação do pedido de constrição sobre faturamento/lucros, conforme os parâmetros legais.

Ao final, requerem o conhecimento do agravo, a concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o provimento para: (a) afastar a exigência de autos apartados para o incidente; (b)
autorizar a penhora imediata de lucros da sociedade TRANSFERGO LTDA, com ulterior análise da penhora de faturamento após contraditório (
I
d. 326029365).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
07
/
11
/
202
6
,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal
(
I
d.
327276882
).

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
341927882
).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 326060876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença,
que
indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, determinando sua autuação como incidente em apartado, bem como postergou a análise de medidas constritivas contra a empresa terceira.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos etc.

Certifique a realização de pesquisa pelo sistema SERP.

Lado outro, a empresa TRANSFERGO LTDA não figura no polo passivo da lide, razão pela qual considerando a nova sistemática adotada pelo CPC, a sua vinda aos autos deve se dar por meio de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a qual não pode ser requerida nos próprios autos principais, mas, sim, como incidente, nos exatos termos estabelecidos pelo artigo 133 e seguintes, do referido código.

Dessa forma, determino a intimação do credor para promover os atos necessários para a formalização adequada do incidente que se pretende promover.

Cumpra
.
”

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à possibilidade de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos próprios autos da execução e à imediata constrição de bens da pessoa jurídica apontada (TRANSFERGO LTDA).

A decisão agravada determinou que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica fosse deduzido em autos apartados.

Contudo, a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, orientada pelos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, permite interpretação diversa.

O art. 133 do CPC instituiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) como modalidade de intervenção de terceiros.

Embora a praxe forense, por vezes, recomende a autuação em apartado para evitar tumulto processual, não há óbice legal para que o incidente tramite nos próprios autos, especialmente quando o sistema de processo eletrônico (
PJe
) permite o
cadastramento das partes e a gestão dos atos sem prejuízo à organização do feito.

Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença que tramita há décadas (desde 1998, oriundo de processo de 1977), envolvendo credores octogenários, a exigência de distribuição de novo feito autônomo constitui formalismo excessivo que atenta contra a razoável duração do processo (art. 4o do CPC).

O art. 795, § 4o, do CPC, invocado pelos agravantes, reforça a possibilidade de o pedido ser formulado mediante petição incidental, o que, numa interpretação teleológica, autoriza o processamento nos autos da execução, desde que observadas as garantias do contraditório.

Assim, assiste razão aos agravantes quanto à desnecessidade de "autos apartados", devendo o incidente ser instaurado e processado no caderno processual originário
.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS
. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem exigência de autos apartados. III. Razões de
decidir Os

arts
. 133 a 137 do CPC
regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo sua instauração por simples petição no bojo do cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma. A exigência de autos apartados pode retardar a prestação jurisdicional e dificultar a efetividade do crédito, sobretudo, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados
. 2. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042041920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.
Assim, em observância aos
princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029761-76.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Noutro giro, quanto ao pedido de imediata penhora de faturamento ou lucros da empresa TRANSFERGO LTDA, o recurso não comporta acolhimento neste momento.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação robusta dos requisitos do art. 50 do Código Civil: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que, embora haja indícios de insolvência dos executados e a existência de vínculo societário com a empresa citada, não restou demonstrada, de plano, a prova cabal do abuso da personalidade jurídica necessária para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa devedora (no caso, os devedores são pessoas físicas sócias de pessoa jurídica) não ensejam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, é imprescindível a observância do rito previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.

A instauração do incidente nos próprios autos não dispensa a citação dos sócios ou da pessoa jurídica para manifestação
e requerimento de provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Deve-se observar, rigorosamente, o disposto no art. 134, § 2o, do CPC, que prevê a suspensão do processo (no que tange aos atos executivos contra a empresa terceira) até o julgamento do incidente, salvo a concessão de tutela de urgência, cujos requisitos (probabilidade do direito quanto à fraude/abuso) não se vislumbram suficientemente preenchidos nesta fase de cognição sumária.

Dessa forma, o Juízo a quo deverá receber o pedido como incidente nos próprios autos, promovendo a citação da empresa TRANSFERGO LTDA e dos sócios para exercerem o contraditório, facultando-se a produção de provas, para somente então decidir sobre a efetiva desconsideração e eventual constrição patrimonial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada apenas para:

a) Determinar que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica seja instaurado e processado nos próprios autos do
cumprimento de sentença
, afastando a exigência de autos apartados;

b) Determinar que o Juízo de origem proceda à citação dos suscitados (sócios e/ou pessoa jurídica) para apresentarem defesa e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC;

c) Manter o indeferimento da penhora imediata de bens da empresa terceira, devendo a análise da constrição aguardar o desfecho do contraditório e da instrução probatória do incidente, observada a suspensão prevista no art. 134, § 2o, do CPC, ressalvada a possibilidade de nova apreciação pelo Juízo singular caso surjam provas supervenientes de dilapidação patrimonial concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026